Tribunal: TJDFT
Processo: 0703353-83.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Cerceamento de defesa. Ausência. União estável. Partilha e exclusão de bem. Alegação de incomunicabilidade. Ônus da prova. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a existência e dissolução da união estável entre as partes, bem como determinando a partilha dos bens adquiridos na constância da união.
II. Questão em discussão
2. A questões em discussão são as seguintes: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela reconsideração da decisão que havia determinado a devolução do prazo para apresentação da contestação; (ii) estabelecer se o imóvel situado no Condomínio Park Mônaco deve ser excluído da partilha por ter sido adquirido antes do início da união estável; e (iii) verificar se a apelada deve ser condenada à partilha dos bens imóveis que guarneciam a residência ou ao pagamento da indenização correspondente.
III. Razões de decidir
3. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, porquanto revelia foi corretamente decretada diante da ausência de contestação tempestiva. Não bastasse, a decisão de reabertura do prazo para a apresentação de defesa carece de amparo legal, já que a substituição de patrono após o transcurso do prazo, por si só, não configura justa causa para sua restituição.
4. A união estável rege-se pelas normas da comunhão parcial de bens, de modo que seu desfazimento importa na partilha dos bens adquiridos onerosamente na constância da relação. No entanto, não se comunicam os bens que cada companheiro possuía antes da união estável, assim como os que lhe sobrevierem, em sua constância, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar (art. 1.659, inc. I, do Código Civil).
5. Recai sobre o ex-companheiro que alega a incomunicabilidade o ônus da prova da situação excepcional. Não comprovado que o bem foi adquirido com recursos particulares antes do início da convivência, é incabível sua exclusão da partilha.
6. A questão relativa à partilha dos bens móveis que guarneciam a residência comum não comporta apreciação, seja pela ausência de comprovação quanto à sua existência e valor, seja pela inexistência de pedido específico por parte da autora, bem como em razão da revelia do réu.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 223, §1o, art. 335, inc. I; CC, art. 1.659, inc. I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0701136-58.2024.8.07.0008, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 17/10/2024;
TJDFT, AGI 0715646-37.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 21/06/2023;
STJ, AgInt no AREsp 581.537/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 02/02/2017;
TJDFT, APC 2016.01.1.011095-8, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 04/04/2018.